Tribunal: TJES
Processo: 5019750-64.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019750-64.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

ARGUIDO: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)5019750-64.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

RECORRENTE: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a improcedência de exceção de suspeição arguida em face de Desembargador, sob alegação de nulidade procedimental decorrente da suposta ausência de remessa da petição inicial à Presidência e de vícios processuais diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual no processamento do incidente de suspeição por inobservância do procedimento legal; (ii) estabelecer se os sucessivos embargos de declaração e recursos interpostos possuem caráter protelatório apto a ensejar sanção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não são cabíveis contra pronunciamentos sem conteúdo decisório, nem se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou ao inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

O incidente de suspeição foi regularmente processado, com autuação em apartado, remessa à Presidência e posterior distribuição, em conformidade com o art. 146, §1º, do CPC e art. 191 do RITJES.

A alegação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à parte, o que não ocorreu, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

A existência de mandado de segurança não impõe suspensão automática do incidente, ausente demonstração de prejudicialidade externa relevante.

A reiteração de embargos de declaração e recursos infundados revela intuito protelatório, configurando abuso do direito de recorrer e atentado à celeridade processual.

A aplicação de multa em agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente encontra respaldo no art. 1.021, §4º, do CPC e na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis contra atos sem conteúdo decisório e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
A nulidade processual depende da demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

A mera existência de ação autônoma não impõe a suspensão do processo, salvo demonstração de prejudicialidade concreta.

A interposição reiterada de recursos infundados caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 146, §1º, 1.021, §4º; RITJES, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.166.332/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.08.2023; STJ, AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.551.221/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.09.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)5019750-64.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

RECORRENTE: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DEBORAH GUIMARÃES PINTO em face da decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos, para manter a decisão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição apresentada em face do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, com relação à condução do Agravo de Instrumento nº 5004787-90.2020.8.08.0000.

Além do agravo interno, pendem de apreciação Embargos de Declaração opostos em diferentes momentos processuais: os de ID's 15701250, 16064051, 16167415 e 17744554, dirigidos contra despachos de expediente; e o de ID 18604084, dirigido contra a decisão monocrática de ID 18503145.

É o relatório. Passo a votar.

Nas razões do agravo interno, a recorrente sustenta a existência de vício procedimental, especificamente quanto à nulidade advinda da ausência de remessa da petição inicial do incidente à Presidência, em violação ao devido processo legal.

Sem razão a ora agravante.

Os autos eletrônicos do presente incidente esclarecem que este foi devidamente instruído com a inclusão da petição inicial e demais documentos necessários à análise do pedido, em especial a decisão proferida pelo e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que concluiu, verbis:

Dessarte, essas são as razões pelas quais não reconheço o presente incidente e pugno pela rejeição liminar pelo Plenário desta Corte, na forma do § 6º do artigo 191 do RITJES.

Nos termos do §1º do art. 146 do CPC, autue-se em apartado a petição de Id. 9953384, acompanhada dessas razões.

Na sequência, distribua-se, com urgência, a um dos eminentes Desembargadores integrantes do Pleno.

Por fim, suspenda-se o julgamento dos embargos de declaração de nº 5004787-90.2020.8.08.0000, com a devida retirada do feito da pauta de julgamento virtual do dia 23/09/24, até manifestação do Relator do incidente, a teor do §2º do art. 146 do CPC.

Vê-se, portanto, que a exceção oposta pela parte foi prontamente remetida à Presidência, com distribuição havida na sequência, como comprova o andamento do presente incidente, em atenção ao disposto no art. 191, § 3º, do RITJES.

Ademais, os autos nos quais foi apresentada a exceção são igualmente eletrônicos e públicos, de modo que o acesso a todo o seu conteúdo é irrestrito, o que reforça a inexistência de vício de instrução capaz de macular a higidez do procedimento.

Em reforço, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais depende, inexoravelmente, da demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, por força da máxima pas de nullité sans grief:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio pas de nulitté sans grief. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. 4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que negou provimento ao recurso especial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 1.022 do CPC. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção deste STJ, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes. 1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

No caso em julgamento, a recorrente não demonstrou a ocorrência de prejuízo — sobretudo ao exercício da ampla defesa e do contraditório — advindo da alegada nulidade, o que, por si só, justifica a rejeição do argumento. Não há, portanto, nulidade procedimental a ser reconhecida, sendo o caso de negativa de provimento ao agravo interno.

No tocante aos Embargos de Declaração, observa-se que, paralelamente ao agravo interno, a parte apresentou sucessivas oposições de aclaratórios ao longo da tramitação do feito.

Os Embargos de Declaração de ID's 15701250, 16064051, 16167415 e 17744554 foram dirigidos contra pronunciamentos desprovidos de conteúdo decisório — meros despachos de expediente relativos à inclusão e retirada do feito de pauta de julgamento.
Pronunciamentos dessa natureza são insuscetíveis de impugnação pela via dos embargos declaratórios, que pressupõem a existência de decisão passível de correção por omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Trata-se, portanto, de hipótese de não conhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.166.332/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.551.221/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

Ainda que assim não fosse, grande parte dos questionamentos suscitados nos referidos aclaratórios já havia sido deduzida em petições anteriores, de modo que sua apreciação se daria naturalmente no julgamento do recurso cabível.

Quanto aos Embargos de Declaração de ID 18604084, opostos em face da decisão monocrática de ID 18503145, a embargante sustenta a existência de erros de premissa fática, contradições e omissões, ao argumento de que o objeto do incidente não se limitaria à suspeição, mas abrangeria nulidades procedimentais e questões de competência interna. Insiste, ainda, no sobrestamento do feito em razão de Mandado de Segurança impetrado.

Inexistindo os vícios apontados, os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A decisão embargada foi clara ao pontuar que o objeto central do incidente é a arguição de suspeição do Desembargador arguido. As questões laterais suscitadas pela embargante — relativas à autuação, redistribuição e fluxos internos — não possuem o condão de paralisar a marcha processual, uma vez que o processo já se encontra maduro para julgamento e a competência desta Vice-Presidência, diante da suspeição averbada pela eminente Desembargadora Presidente nestes autos, está devidamente firmada para a condução do feito.

Quanto à alegada prejudicialidade externa em face de Mandado de Segurança, a existência de writ impetrado pela parte não impõe a suspensão automática deste incidente, especialmente quando não demonstrada a dependência direta que impeça a análise do mérito da suspeição por este Colegiado. Trata-se, portanto, de hipótese de rejeição dos embargos.

A propósito, a análise conjunta da postura processual da recorrente — que, ao longo da tramitação, opôs cinco conjuntos de embargos de declaração, além do agravo interno, insistindo reiteradamente em argumentos já enfrentados e superados — revela caráter nitidamente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer e atentado à celeridade processual. Tal conduta autoriza, relativamente ao agravo interno, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, consoante entendimento do c. STJ. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.237.105/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID's 15701250, 16064051, 16167415 e 17744554 e REJEITO os Embargos de Declaração de ID 18604084, mantendo incólume a decisão atacada.

Em razão do caráter manifestamente infundado e protelatório do agravo interno, aplico multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio recolhimento do respectivo montante.

Advirto a recorrente, por fim, que a reiteração de expedientes da mesma natureza poderá ensejar a aplicação de sanções processuais adicionais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

A
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC/
2015.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração de ID's 15701250, 16064051, 16167415 e 17744554 e REJEITAR os Embargos de Declaração de ID 18604084, mantendo incólume a decisão atacada.

Em razão do caráter manifestamente infundado e protelatório do agravo interno, aplicar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio recolhimento do respectivo montante.

Acompanho o relator.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.